Tribunal: TCU
Processo: 020.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da destinação de parte dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Capela/SE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3812/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a: 9.1.1. reduzir o valor do débito constante do subitem 9.2 do Acórdão 3812/2023-TCU-Primeira Câmara para o seguinte montante: Data Valor (R$) 30/11/2012 267.105,05 9.1.2. reduzir o valor da multa objeto do subitem 9.3 do Acórdão 3812/2023-TCU-Primeira Câmara para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.